Tribunal: TJSP
Processo: 2188512-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga de pneus em outra comarca. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva do paciente, primário, com endereço fixo, que a princípio também estaria implicado em associação criminosa. Denúncia que acaba imputando somente a receptação, punida moderadamente. Crime que possui pena máxima em abstrato não superior a 04 anos de reclusão. Pretendida a revogação da

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga de pneus em outra comarca. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva do paciente, primário, com endereço fixo, que a princípio também estaria implicado em associação criminosa. Denúncia que acaba imputando somente a receptação, punida moderadamente. Crime que possui pena máxima em abstrato não superior a 04 anos de reclusão. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Respeito à proporcionalidade e à recomendação n. 62 do CNJ. Conquanto não se negue que o crime de receptação, tenha lá sua gravidade, o fato é que, as circunstâncias do caso concreto, somadas à primariedade do paciente e ao fato de que o crime imputado ao paciente possui pena máxima em abstrato não superior a 04 anos de reclusão, não revelam gravidade especial que permita prognose penal para pena em regime fechado, de modo que, até por homenagem à proporcionalidade, deve-se conceder ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2188512-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é impetrante
PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA e Paciente GUSTAVO MENEZES
BANDEIRA, é impetrado JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PLANTÃO
COMARCA DE PIRACICABA – SP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
2
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Placito Rodrigues de Almeida
Paciente: Gustavo Menezes Bandeira
Impetrado: Juiz da Vara Criminal de Plantão Comarca de Piracicaba – SP
Interessados: Ismael Vieira de Melo, Reginaldo Freitas de Almeida, Gilson
Lourenco, Henrique Andrade Hermenegildo, Everton Ribeiro de Franca e Jair
Francisco Morais
Comarca: São Pedro
Voto no 2.143
Habeas Corpus. Receptação de carga de pneus em outra
comarca. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva
do paciente, primário, com endereço fixo, que a princípio
também estaria implicado em associação criminosa.
Denúncia que acaba imputando somente a receptação,
punida moderadamente. Crime que possui pena máxima em
abstrato não superior a 04 anos de reclusão. Pretendida a
revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade.
Respeito à proporcionalidade e à recomendação n. 62 do
CNJ. Conquanto não se negue que o crime de receptação,
tenha lá sua gravidade, o fato é que, as circunstâncias do
caso concreto, somadas à primariedade do paciente e ao
fato de que o crime imputado ao paciente possui pena
máxima em abstrato não superior a 04 anos de reclusão,
não revelam gravidade especial que permita prognose penal
para pena em regime fechado, de modo que, até por
homenagem à proporcionalidade, deve-se conceder ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade.
Ordem concedida com imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Placito Rodrigues de Almeida, em favor do paciente
Gustavo Menezes Bandeira, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento
ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi preso em flagrante em 07 de agosto de 2020 após supostamente ter
cometido os crimes de receptação (art. 180, CP) e associação criminosa (art. 280,
CP), tendo o Douto Magistrado a quo convertido o flagrante em prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
3
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que a justifiquem, baseando-se tão somente na gravidade ínsita ao crime e
não sendo apta a demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco
que a liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, argumenta que não há indícios de que o
paciente teria cometido os crimes pelos quais foi preso, bem como ressalta a
desproporcionalidade do decreto cautelar, haja vista que, em caso de eventual
condenação, haveria a possibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena
diverso do
fechado ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medida
cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal
e em observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando já como medida
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário
realizado no dia 09 de agosto de 2020, vide decisão de fls. 61/62.
O pedido de reconsideração do despacho liminar foi
indeferido às fls. 137/138.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 68/114), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 141/147).
Houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que o
paciente, em conjunto com outros indiciados, foi preso em flagrante no dia 06 de
agosto de 2020, após supostamente ter cometido os crimes de receptação e associação
criminosa.
De acordo com a tese acusatória (fls. 773/784):
“Consta do incluso inquérito policial iniciado por auto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
4
de prisão em flagrante delito que, em data e local não devidamente precisados ,
porém sendo certo que entre os dias 05 de agosto de 2020 e 06 de agosto de 2020,
nesta cidade e Comarca e São Pedro, ISMAEL VIEIRA DE MELO (qualificado às fls.
15/16 e 187), EVERTON RIBEIRO DE FRANÇA (qualificado às fls. 17/18 e 182),
REGINALDO FREITAS DE ALMEIDA (qualificado às fls. 19/20 e 181), HENRIQUE
ANDRADE HERMENEGILDO (qualificado às fls. 21/22 e 183), GUSTAVO
MENEZES BANDEIRA (qualificado às fls. 23/24 e 186), JAIR FRANCISCO
MORAIS (qualificado às fls. 25/26 e 185) e GILSON LOURENÇO (qualificado às fls.
27/28 e 184), receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio, 359
(trezentos e cinquenta e nove) pneus variados, marca Dunlop, pertencentes a empresa
B2 Pneus PIRELI, coisas que sabiam ser produto de crime anterior (cf. autos de
exibição e apreensão de fls. 44/48 e 570/572; autos de entrega de fls. 49/50 e
573/574; e, boletins de ocorrência de fls. 556/558 e 562/564).
Segundo apurado, no dia 05 de agosto de 2020, por
volta das 22h45min, na Rua Av enida João Paulo Ablas, n.o 900, Jardim da Glória,
na cidade de Cotia/SP, indivíduos até o momento não identificados roubaram, dentre
outros bens, 638 (seiscentos e trinta e oito) pneus de diversas marcas Dunlop,
inclusive e modelos, avaliados em R$ 896.974,88 (oitocentos e noventa e seis mil,
novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) da vítima Área Livre
Armazenagem Ltda. (cf. boletins de ocorrência de fls. 556/558 e 562/564). Referida
carga de pneus estava armazenada na empresa Área Livre Armazenagem Ltda.,
sendo os pneus da marca Dunlop de propriedade da empresa B2 Pneus EIRELI. No
dia seguinte ao roubo acima referenciado, ou seja, no dia 06 de agosto de 2020, por
volta das 11 h40min horas, em estabelecimento localizado na Rua Gug liemo Tonon,
n.o 02, Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca de São Pedro, os denunciados
ISMAEL VIEIRA DE MELO, EVERTON RIBEIRO DE FRANÇA, REGINALDO
FREITAS DE ALMEIDA, HENRIQUE ANDRADE HERMENEGILDO, GUSTAVO
MENEZES BANDEIRA, JAIR FRANCISCO MORAIS e GILSON LOURENÇO
foram colhidos em situação de flagrante delito ocultando 174 (cento e setenta e
quatro) dos pneus, marca Dunlop, subtraídos anteriormente na cidade de Cotia/SP
(cf. auto de exibição e apreensão de fls. 44/48 e auto de entrega de fls. 49/50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
5
A Equipe policial chegou aos denunciados a partir de
informações denotando atitude suspeita de indivíduos nas imediações do
estabelecimento localizado na Rua Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, nesta
cidade e Comarca de São Pedro. Assim, os armígeros diligenciaram ao local acima
mencionado, abordando JAIR e GILSON, os quais se encontravam nas proximidades
do estabelecimento prestando apoio logístico aos demais denunciados a fim de
garantir o sucesso da empreitada criminosa. Na ocasião, JAIR e GILSON estavam
próximos a um veículo Ford/KA, cor branca, placas PWO-8839, e demonstraram
nervosismo e não esclareceram o que faziam no local quando abordados pelos
policiais
militares.
Os
denunciados
ISMAEL,
EVERTON,
REGINALDO,
HENRIQUE, GUSTAVO estavam no interior do estabelecimento localizado na Rua
Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, sendo surpreendidos pelos agentes
policiais.
ISMAEL e EVERTON não esboçaram reação com a
abordagem policial, ao passo que REGINALDO, HENRIQUE e GUSTAVO se
evadiram, porém foram posteriormente detidos. No interior do estabelecimento,
constatou -se que os denunciados, após receber e transportar, ocultavam 174 (cento e
setenta e quatro) dos pneus, marca Dunlop, produto de roubo ocorrido no dia
anterior na cidade de Cotia/SP. Além da carga de pneus de origem espúria, no local
também foi apreendido um caminhão Volvo/VM 270 6x2R, cor prata, placa
EVO-2271, bem como um caminhão Scania/T 112 HW 4x2, cor branca, placa
HQG5H59, acoplado a carreta de placa BTR -2152 (cf. auto de exibição e apreensão
de fls. 44/48 e có pias de CRLV's às fls. 93/94).
Os denunciados foram presos em situação de flagrante
delito e, interrogados pela Autoridade Policial, apresentaram versões desconexas a
respeito do que faziam no local e sobre a carga de pneus apreendida (fls. 15/28). No
dia seguinte a prisão em flagrante dos denunciados, isto é, no dia 07 de agosto de
2020, por volta 13h40min, em via pública, na Rua João Nunes de Moraes, altura do
numeral 37, Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca, policiais militares
localizaram e apreenderam nas proximidades do local onde ISMAEL, EVERTON,
REGINALDO, HENRIQUE, GUSTAVO, JAIR e GILSON foram flagrados, 185

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
6
(cento e oitenta e cinco) dos pneus, marca Dunlop, produto de roubo ocorrido no dia
anterior na cidade de Cotia/SP . Os bens foram recebidos, transportados e ocultados
pelos denunciados em conjunto com os pneus apreendidos em data anterior, sendo
que no momento da apreensão estavam no caminhão Mercedes-Benz, placas BXA-
9966, semi reboque tipo baú ostentando placas CLU -9497 (cf. boletins de ocorrência
de fls. 559/561 e 565/567, autos de exibição e apreensão de fls. 568/569 e 570/572 e
auto de entrega de fls. 573/574). No interior do caminhão, evidenciando que se
tratavam de bens que foram recebidos, transportados e ocultados pelos denunciados
em conjunto com a carga de pneus de origem criminosa localizada no dia anterior, a
equipe policial localizou e apreendeu anotações contendo o nome e os dados do
documento de identidade do denunciado EVERTON, bem assim do caminhão
Scania/T 112 HW 4x2, cor branca, placa HQG5H59 (autos de exibição e apreensão
de fls. 568/569 e 570/572; documentos de fls. 93, 182 e 618).
Por fim, anote-se que após a localização e apreensão
dos bens receptados, a empresa vítima apresentou as devidas notas fiscais e as
relações de pneus (fls. 68/80, 9 2 e 588), sendo a ela restituídos os bens (auto de
entrega de fls. 49/50 e 573/574).”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada, sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 339/340). Confira-se:
(...) A previsão inscrita no inciso II, do artigo 313 do Código de Processo Penal
possibilita a decretação ou manutenção da custódia preventiva daqueles que insistem
em se envolver em fatos criminosos. Tal disposição é clara posto que há abalo
sensível à ordem pública praticado por quem faz do ataque ao patrimônio alheio e da
reiteração na conduta criminosa meio de vida. A aplicação da lei penal e o bom
andamento do feito também respaldam a manutenção da prisão cautelar, posto que
em liberdade pode o custodiado novamente se envolver em delitos patrimoniais ou
ausentar-se do distrito da culpa, buscando dificultar a aplicação da lei penal. Ainda,
as demais medidas cautelares inscritas nas recentes modificações do Códigode
Processo Penal não se mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento
da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais de adequa ao caso concreto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
7
levando-se em conta o que acima delineado. Há, por fim, robustos indícios de autoria
delitiva e prova da materialidade sendo, neste momento, a conversão da prisão em
flagrante em preventiva a medida mais adequada.Veja-se que o caso envolveu bens
subtraídos em outra Comarca, com pessoas se dirigindo de outras cidades para São
Pedro, em atividade altamente organizada e que não pode ser comparada com
simples receptação. Por fim, acrescento que a pandemia gerada pela COVID-19 não
justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória, devendo ser analisada a
situação concreta. In casu, não há prova de efetivo perigo de contágio ao autuado,
não portador de moléstias graves, salientando-se, ademais, quetodas as medidas
estão sendo tomadas para evitar a disseminação da doença, tais como isolamento de
novos custodiados em local adequado, restrição de visitas, uso de álcool gel, etc, não
havendo notícia de propagação do vírus no estabelecimento prisional até o presente
momento. Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a
prisão em flagrante do acusado GUSTAVO MENEZES BANDEIRA, REGINALDO
FREITAS
DE
ALMEIDA,
GILSON LOURENCO, HENRIQUE ANDRADE
HERMENEGILDO, EVERTON RIBEIRODE FRANCA, JAIR FRANCISCO MORAIS
E ISMAEL VIEIRA DE MELO em prisão preventiva.”
Irresignada, a defesa do paciente formulou pedido de
liberdade provisória, o qual fora indeferido pelo Douto Magistrado a quo por meio da
decisão de fls. 512-515 dos autos de origem, senão veja-se:
“Assim, a materialidade está bem demonstrada nos
autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito [fls. 1/3], pelos boletins
de ocorrência [fls. 30/37 e 38/43], pelo auto de exibição e apreensão [fls. 44/48] e
pelo auto de entrega [fls.49/50]. Quanto aos indícios de autoria, não se ignora que
nesta fase pré-processual, além dos depoimentos dos policiais militares responsáveis
pelas prisões em flagrante [fls. 4/5, 7/8 e 11/12], estão acostados aos autos os
depoimentos do motorista da transportadora e do gerente comercial da empresa
proprietária da res [fls. 9/10 e 13], demonstrando, em tese, que a carga apreendida
em poder dos imputados se trata de produto de roubo, sendo que, durante a
abordagem policial, "três indivíduos fugiram" [fls. 9]. Nesse contexto, também não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
8
olvide que, de acordo com as declarações da testemunha Felipe Soares de Freitas,
este veio até a cidade, a pedido do autuado Gustavo, para resgatá-lo após a suposta
prática delitiva [fls. 14]. Ademais, conforme salientou o Parquet em seu parecer de
fls.500/505,"todos os autuados deram versões diversas e desencontradas a
respeitodos fatos". E, tanto o imputado Henrique como o flagranciado Gustavo, ao
perceberem a presençados policiais no local dos fatos,"desconfiaram"que
houve"algum problema com a carga"e " passaram em frente ao galpão e
continuaram andando" [fls.21/22 e 23/24]. Assim agindo, os autuados,
hipoteticamente, tentaram se furtar à ação dos policiais. (...) Portanto, a gravidade
do delito, demonstra que a concessão do benefício da liberdade provisória ou a
substituição da prisão provisória por outra medida cautelar em seu favor seria
prematura e colocaria em risco sim a ordem pública e, via de consequência, a
almejada paz social. (...) E , apenas para que não se alegue que a prisão é
desarrazoada ou desproporcional, vale dizer que a prova dos autos, ao que tudo
indica até o momento, nem de perto permite que sejam concedidas as benesses
processuais pleiteadas, evidentemente diante da provada materialidade delitiva e dos
indícios suficientes de autoria, sem olvidar da reincidência criminaldo averiguado
Henrique. Ainda, não verifico a possibilidade de substituição da prisão preventiva
pelas demais medidas acauteladoras, por entender não serem elas suficientes para
resguardar a ordem pública à vista do quanto exposto.”
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente apontam, com
as reservas do âmbito de cognição ora permitido, a prática do crime de receptação.
No entanto, em consulta aos autos da origem observo
que o paciente é primário (fls. 308/309) e indicou possuir endereço fixo quando
interrogado em solo policial (fls. 23/24 dos autos de origem).
Não bastasse, não consta que sua custódia seja
imprescindível para a instrução ou que outras medidas cautelares não seriam
suficientes para acautelar o processo.
Ademais, observo, também, que embora o paciente
tenha sido preso em flagrante acusado de ter praticado infração ao art. 180, caput, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
9
art. 288, ambos do Código Penal, o órgão ministerial, quando do oferecimento da
peça acusatória, somente denunciou o paciente pelo crime de receptação simples,
combinado com o art. 29, do Código Penal c.f fls. 773/784.
Dessa forma, conquanto não se negue que o crime de
receptação, tenha lá sua gravidade, o fato é que, as circunstâncias do caso concreto,
somadas à primariedade do paciente e ao fato de que o crime imputado ao paciente
possui pena máxima abstrata não superior a 04 anos de reclusão, não revelam
gravidade especial que permita prognose penal para pena em regime fechado, de
modo que, até por homenagem à proporcionalidade, deve-se conceder ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal,
bem como para evitar a prática de infrações penais (TJSP; Habeas Corpus
2002089-98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 -
Seção 4.1.1; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2188512-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.143
10
risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de,
ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o
fechado, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5o, inciso
LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas, consistentes em: (i)
comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de
se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização
judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não
estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que deve ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real
necessidade.
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM ao paciente
GUSTAVO MENEZES BANDEIRA para revogar sua prisão preventiva, ficando
ele, contudo, sujeito às medidas cautelares acima especificadas: : (i)
comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de
se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização
judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não
estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP.
Expeça-se alvará de soltura.
XISTO RANGEL
RELATOR